Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-23.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001665-23.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN SILVA DE SOUZA - CPF: 051.499.882-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIDIVAL DA SILVA COSTA - CPF: 846.208.541-15 (ASSISTENTE), CAMILA SILVA VICTOR - CPF: 061.820.661-21 (VÍTIMA), JOAO VELISVALDO GASPAR - CPF: 872.404.671-04 (ASSISTENTE), ARIELE HELOISA DA SILVA FARIA - CPF: 057.825.331-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO VIA CELULAR E
WHATSAPP –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA IDENTIDADE DO RÉU – NULIDADE RECONHECIDA
-
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

A

Portaria Conjunta no 412/2021- PRES/VICE/CGJ regulamenta os procedimentos a serem seguidos para a realização de diligência válida por meio eletrônico. Não havendo a adoção dos procedimentos necessários, restando dúvida quanto à identidade da pessoa intimada para comparecimento em audiência, necessária a decretação de nulidade do ato intimatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gean Silva de Souza
, contra sentença anexada sob ID. 112010321, em que foi condenado como autor do crime previsto no
artigo 129, §9o, do Código Penal
com as implicações da Lei n. 11.340/06
,
à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em razões recursais (ID. 112010325), apresenta, tão somente,
preliminar de nulidade da decretação da revelia
por ausência de certificação da identidade do réu.

As contrarrazões (ID. 112010335), são pelo
desprovimento
do recurso;
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição
(ID. 118267961).

“Sumário: acusado condenado nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito – Inconformismo defensivo – Pugna pela nulidade da decretação da revelia por ausência de certificação da identidade do réu – Pleito improcedente – Intimação via telefone e WhatsApp – Inexistência de nulidade – Pelo desprovimento”.

É o relatório.

Incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, Inc. I, da LC no 80/94.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022